Tribunal: TJES
Processo: 5019253-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019253-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO MAGNO VIEIRA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5019253-13.2022.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

REC
ORRID
O
:
ALBERTO MAGNO VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6053625) e está assistido por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Apple Computer, ora 2ª Requerida (Id 6053618), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado
interposto
tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6053617
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para condenar a
s Requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor o valor pago pelo Ipad bem como ao
pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00
, em razão da falha na prestação de serviços.

Trata-se de ação
indenizatória
por danos morais e materiais c/c repetição de indébito

sob o argumento
de que o
Recorrido comprou
um Ipad em 26/01/2022, contudo, 06 meses depois o aparelho começou a esquentar quando estava carregando bem como observou também que ele estava empenando e descolando a tela. Levou o Ipad para assistência, contudo, foi negado o reparo em razão do gabinete estar amassado.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

suscitando preliminar de
incompetência dos juizados especiais
,
ante a necessidade de realização de perícia. N
o mérito, alega
a culpa do consumidor
pelo
vício no produto. Por fim, alega que a situação dos autos não enseja dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Em sede recursal, a empresa recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo por entender necessária a realização de perícia técnica especializada como meio de prova.
Analisado o acervo probatório, tenho que este traz elementos suficientes para sustentar o entendimento desta turma, dispensando a
realização de perícia
, razão pela qual voto pelo não acolhimento da preliminar suscitada.

M
ÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

Em que pese a argumentação trazida na defesa, entendo que as provas produzidas nos autos militam em favor do autor.
A própria ordem de serviço expedida pela parte ré Id. 6053585 demonstra que o aparelho estava sem danos de impacto, mas levemente empenado. As fotos juntadas também mostram o aparelho torto, mas sem dano físico (Id. 6053590 e 6053591).

T
enho que o tempo de uso transcorrido não era o suficiente para que o referido bem apresentasse
o mencionado vício
, o que leva a crer se tratar de um vício de fabricação do produto.

Nesse tocante, é importante assinalar que a norma consumerista adota o critério da vida útil do bem para definição de um vício do produto, não sendo tolerável que apresente
tantos
vício
s
em curto tempo, sobretudo durante o período de garantia dada pela fabricante, consoante à jurisprudência do c. STJ.
Destaco
que o consumidor, ao investir em um bem de consumo durável, tem a legítima expectativa de que o produto poderá ser usado por um longo período.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que:
“Ocorre que, quando o fornecedor imputa ao consumidor o mau uso de um produto, assume o ônus de produzir a prova desse fato, na medida em que se trata de relação de consumo, na qual não se presume má fé do consumidor. Cabia às rés a produção de provas robustas e concludentes em favor de suas alegações e que desmerecessem o afirmado na petição inicial e isso elas não fazem, deixando de apresentar com a contestação documento apto a comprovar a má utilização (uma queda, por exemplo) ou inexistência do vício. A parte autora nega o mau uso do aparelho, tendo inclusive afirmado que nunca deixou o bem cair no chão, tanto é que no próprio laudo no campo do estado físico do produto não continha qualquer dano de impacto. Dessa forma o laudo técnico fornecido pelo serviço de assistência técnica que avaliou o produto, não autoriza dar razão à parte ré, na medida em que não permite a conclusão segura sobre o alegado mau uso.”

Desta forma, tenho que as razões recursais reproduzem os argumentos da defesa, que já foram bem analisados na sentença atacada, a qual encontra respaldo
em
entendimento jurisprudencial. Concluo, assim, que a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da L
ei 9.099/1995
e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Por fim, no que se refere à quantificação do dano moral, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)